Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-91.2021.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000648-91.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), DANIEL MARCOS DA SILVA - CPF: 041.361.431-09 (ASSISTENTE), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (ASSISTENTE), ELI PINTOR - CPF: 513.568.991-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA.
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DELITO DE RECEPTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL
2.1) ABSOLVIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. DECLARAÇÃO INCRIMIDORA DAS TESTEMUNHAS.
2.2) ATIPICIDADE DA CONDUTA
. PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. NÍTIDA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. LAUDO DE EFICIÊNCIA DA ARMA. DELITO DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DA OCORRÊNCIA DE EFETIVO DANO.
2.3) DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03).
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE E O TIPO PENAL PRETENDIDO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1)

Em crime de receptação, a posse da
res
pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa, descabendo, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa.

2.1)

Impõe-se manter a condenação do apelante pelo delito de posse irregular de munições de uso restrito, se comprovadas de forma idônea, a materialidade dos delitos imputados e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia,
circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão com os réus e na residência dele, de munições e arma de fogo.

2.2)

A posse e porte de arma/munição de uso restrito, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização.

2.3)

Não se admite a desclassificação do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03 para o do art. 14 do mesmo diploma legal, considerando-se que o Apelante foi condenado por possuir, entre outras, munição de uso restrito, elemento essencial do núcleo do tipo penal

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa
Leonardo Brustolin
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que o condenou pela autoria dos crimes de
Receptação (
art. 180,
caput,
do CP) à pena de
1 ano e 3 meses
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa;
e
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (
art. 16, §1o, inc. I, da Lei no 10.826/2003) à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
em regime inicial
semiaberto.
(Id. 181581404)

Em suas
razões
recursais, a Defesa pede

a
absolvição
do crime

de
Receptação
, por insuficiência probatória ou
subsidiariamente
a
desclassificação
para a modalidade
culposa
(Id. 181581415)

Requer também a
absolvição
do crime de
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito,
por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da atipicidade, ante a ausência de lesividade a qualquer bem jurídico, ou,
subsidiariamente
, sua
desclassificação
para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão de um suposto erro de tipo.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 181581419)

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito: (Id. 1388019650)

“Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Crimes de Receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito –
Irresignação defensiva
– 1. Requer a absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, sua desclassificação para a modalidade culposa –
Inocorrência –
Materialidade delitiva suficientemente comprovada nos autos – sentença muito bem fundamentada – 2. Requer também a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da atipicidade, ante a ausência de lesividade a qualquer bem jurídico, ou, subsidiariamente, sua desclassificação para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão de um suposto erro de tipo –
Improvimento
– Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Prisão em flagrante delito – Sentença fundamentada no Decreto n° 11.615, de 21/07/2023, que em seu artigo 12, inciso III, considera o calibre .38 SPL de uso restrito, conforme Portaria 1.222, de 12/08/2019, do Ministério da Defesa (COLOG) –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Leonardo Brustolin,
foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (
art. 16, §1o, inc. I, da Lei no 10.826/2003), porque no dia 5.3.200, possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo e munição de uso equiparado a restrito, consistente em 1 revólver calibre 38, com numeração suprimida por ação mecânica, bem como 2 munições calibre 38 intactas e 1 munição deflagrada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Fato 1)

Consta ainda que ele também foi condenado pela autoria do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
do CP) porque em data não apurada até o dia 5.3.2020,
Leonardo Brustolin,
recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime consistente em:

1 motosserra 650 da marca Sthil; 1 motosserra 170 da marca Sthil e 1 máquina de solta Super Tork. (Fato 2)

Neste grau de jurisdição, requer sua
absolvição
do crime de
Receptação
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. Vencido na tese absolutória, almeja, ao menos, a desclassificação da conduta para receptação na modalidade culposa.

Já com relação ao crime de
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
a defesa aduz: 1
)
insuficiência probatória; 2) atipicidade da conduta, em observância ao princípio da lesividade; 3) desclassificação para o delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo, por entender que não há provas de que o apelante tinha conhecimento que armas e munição eram de uso restrito.

Feita essas considerações passo à análise dos recursos.

1.1. Irresignação Defensiva – Absolvição/ Desclassificação - Receptação

A
prova da existência do crime (materialidade)
encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio do Auto de Prisão Flagrante Delito (Id. 181582694-Pg.1); Termo de Declaração PC
Milton Lacerda da Silva Campos
(Id. 181582694- Pg. 2); Termo de Declaração PC
Andréia Menegon
(Id. 181582694-Pg.4);
Termo
de Declaração IP
Claudio Machado
(Id. 181582694-Pg.6); Termo de Declaração vítima
Eli Pintor
(Id. 181582694-Pg.8); Termo de Declaração testemunha
Daniel Marcos (
Id. 181582694-Pg.10); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 181582694-Pg.14); Laudo de Exame de Eficiência (Id. 181582694-Pg.18); Termo de Apreensão (Id. 181582694-Pg.20); Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar (Id. 18158694-Pg.29); Boletim de Ocorrência (Id. 181582694-Pg. 47-52); Relatório (Id. 18158694-Pg. 56);

Termo de Entrega (Id. 18158694-Pg.59); Auto de Avaliação Indireta (Id. 181582694-Pg.64).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia
5.3.2020
a equipe da polícia civil foi até a residência localizada na Rua São Geraldo, no 742, na cidade de Juara-MT, efetivar o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão expedido nos autos no 137866 (Id. 18158694-Pg.29) em que se investigava o envolvimento de
Leonardo Brustolin
o qual, na qualidade de integrante da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, realizava o tráfico de drogas e posse de armas de fogo, na cidade de Juara-MT.

Na oportunidade,
Leonardo
e
Daniel Marcos da Silva

(coabitante do imóvel de Leonardo)

foram abordados na referida residência, e lá
Leonardo
assumiu que possuía irregularmente uma arma de fogo, do tipo revólver. Assim, em buscas ao local localizaram, um revólver de calibre 38; 2 munição calibre 38 intactas; 1 munição deflagrada; 1 motosserra 650 marcas Sthil; 1 motossera 170 da marca Sthil e 1 máquina Super Tork.

Sobre os fatos, a vítima
Eli Pintor
, em ambas as fases processuais, declarou que no dia
28.2.2020
teve subtraído de sua chácara: 1 motoserra 650, da marca sthil; 1 motoserra 170 da marca sthl e 1 máquina de solda Super Tork
e confirmou que os objetos apreendidos pelos policiais eram de sua propriedade.

Na fase judicial, esclareceu que
Leonardo
era conhecido de seu filho e que o mesmo frequentava sua chácara, afirmando ainda ser impossível que pessoas estranhas tivessem efetuado o furto, uma vez que na referida chácara existem 8 cachorros, os quais não permitem que pessoas estranhas entrem no local.

Na fase extrajudicial os policiais civis
Milton Lacerda da Silva Campos (Id. 181582694-
Pg. 2)
e Andreia Menegon de Arruda

(Id. 181582694-Pg.4)
e o investigador de polícia
Claudio Machado Saqui
(Id. 181582694-Pg.6),

na fase extrajudicial, relataram que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, localizaram duas motosserras de marca sthill, e uma máquina de solda elétrica, as quais, posteriormente, identificaram como sendo produtos de um furto ocorrido no dia 28.2.2020, cuja propriedade seria da vítima
Eli Pintor.

Esclareceram que as motosserras e a máquina de solda estavam ocultados sob um pano no mesmo cômodo onde a arma foi localizada e que
Leonardo
teria declarado que recebeu os motosserras e as máquinas de um “guri da rua”, o qual alegou não saber de quem seria, a título de cobrança de dívida.

Na fase judicial, ratificaram o teor dos depoimentos prestados em sede extrajudicial, destacando que todos os produtos ilícitos foram localizados na casa de
Leonardo,
sendo que
Leonardo
confirmou que tinha recebido os motosserras como forma de pagamento.

Daniel Marcos da Silva
, em delegacia de polícia, disse que estava na residência junto com
Leonardo
quando os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão e lá eles localizaram os objetos ilícitos. Com relação aos objetos subtraídos localizados na casa, disse que “
nunca adquriu nenhum motosserra ou máquina de solda de quem quer que seja. Que há aproximadamente sete dias, quando chegou na casa de Leonardo, já no período noturno, notou que estavam ocultadas sob um pano, em um quanto da casa, havia três motosserras e uma máquina de solda, contudo, diz não ter perguntado a Leonardo sobre a procedência delas. ”
(Id. 181582694)

Já em juízo,
Daniel
alterou sua versão, e disse que as motosserras localizadas eram dele, sendo que que pegou elas em um “negócio de uma moto”. Quando questionado onde os objetos foram localizados (se foram encontrados dentro do barracão ou na casa de cima do barracão onde Leonardo morava), ele disse que foram encontrados em um quartinho do barracão “
lá no barracão tem uma escada, há uma banheira ao lado e ao lado há um quartinho onde a gente guardava os objetos, ferramentas, coisas que estavam lá”.

Por sua vez, durante o interrogatório judicial o apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio, no entanto, durante o seu depoimento extrajudicial, ele relatou que morava junto com
Daniel,
e que as armas de fogo localizadas eram pertencentes a
Daniel
. Disse que recebeu como pagamento de uma dívida, 3 motoserras e 1 máquina de solda.

Senão vejamos, trechos de seu depoimento:

“(...) Que no interior de sua residência diz que os policiais arrecadaram vários telefones celulares velhos, dois notebooks, pen drives (...) três motosserras, uma máquina de solda (...) Que de pessoa que diz que não conhecer e nem saber onde possa ser encontrada há aproximadamente um mês, a título de cobrança de dívida, diz ter recebido duas motosserras e máquina de solda. Que alega que não sabia a procedência ilícita das motosserras e máquina de solda. Que alega que a terceira motosserra pertencia a Daniel (...)” (Id. 181582694-Pg.16)

Pois bem.

Apesar de ter invocado as premissas de que 1) os objetos provenientes do furto (motosserras e máquina de solda) seriam pertencentes à Daniel e 2) o desconhecimento da origem ilícita, na hipótese, diante dos fortes elementos contidos nos autos, não me convencem como fonte de absolvição/desclassificação.

Isso porque, pelo que se extrai dos depoimentos dos policiais civis, em ambas as fases judiciais,
Leonardo
já estava sendo investigado por estar envolvido em práticas criminosas e durante o mandado de busca e apreensão, localizaram os bens provenientes do crime de furto da chácara do
Sr. Eli Pintor
em sua residência, fato esse que por si só, gera a presunção de sua responsabilidade.

No que concerne, a tentativa de imputar
Daniel
à autoria delitiva do crime de Receptação, o conjunto fático-probatório não me permitem a chegar a essa conclusão, na medida em que 1)
Daniel
alterou sua versão dos fatos prestados na fase extrajudicial; o qual afirmou que os objetos localizados pertenciam a
Leonardo
; 2) os policiais civis afirmaram que encontraram que os objetos na residência de
Leonardo;
3) o próprio
Leonardo
na fase extrajudicial, confirmou que recebeu que os objetos oriundos de uma “quitação de uma dívida”.

Igualmente, não me convencem a tese do desconhecimento da origem ilícita, primeiramente, porque os objetos foram localizados ocultados sob um pano (
oras,
ninguém que recebe um objeto presumindo ser lícito os esconderia); segundo, porque
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Enfim, flagrado na posse do bem produto de furto (invertido, pois, o ônus da prova) mas, não tendo o apelante se desincumbido de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição porquanto a forma de aquisição, sem nota fiscal já demonstra a nebulosidade do negócio.

Acerca do tema, trago julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

“(...) “É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.” (TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Sendo assim, a despeito de a defesa técnica do apelante negara prática da receptação, impõe-se ressaltar que a autoria ressai incontestável, isso porque não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória.

Pelos mesmos motivos acima delineados, descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A localização dos produtos roubados em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria e as demais teses levantadas pela defesa do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos objetos, tampouco que os teria comprado de forma lícita.

2. Irresignação Defensiva –Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito

Como já relatado, neste tópico a defesa aduz: 1
)
insuficiência probatória; 2) atipicidade da conduta, em observância ao princípio da lesividade; 3) desclassificação para o delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo, por entender que não há provas de que o apelante tinha conhecimento que armas e munição eram de uso restrito.

Razão não lhe assiste.

2.2)

Conforme já explicitado, a
materialidade
resta sobejamente comprovada.

Em relação à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
Leonardo
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que os policiais civis
Milton Lacerda da Silva Campos e Andreia Menegon de Arruda
indicaram que localizaram
um revólver de calibre 38; 2 munições calibre 38 intactas; 1 munição deflagrada e
Leonardo
quem assumiu a propriedade delas.

A propósito, a testemunha
Milton Lacerda da Silva
foi firme em indicar que as armas eram de
Leonardo,
porquanto, à época
Leonardo
era chefe do Comando Vermelho e constantemente fazia reuniões para aplicar “salve” e sempre portando armas.

E aqui é importante destacar que inexiste prova de que os policiais que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocentes como autores de crime, "plantando" provas para incriminá-los.

Senão bastasse, as informações trazidas por eles, encontram respaldo com as declarações de
Daniel Marcos da Silva,
que embora tenham alterado as versões na fase judicial, em sede extrajudicial declarou que “(...)
localizaram e arrecadaram uma arma de fogo tipo revólver, de calibre 38, cor prateada, o qual diz que pertence a
Leonardo (...) Leonardo
integra a organização criminosa e inclusive tem posição relativamente elevada, que ele próprio se denomina de subgerente. (...). Que afirma com absoluta certeza que a referida surra foi determinada por Leonardo (...)”
(Id. 181582694-Pg.10)

2.2)
Com as alegações defensivas acerca da imprestabilidade da arma de fogo e observância do princípio da lesividade; tais argumentos caem por terra, porquanto o
Laudo de Exame de Eficiência (Id. 181582694-Pg.18) atesta que “
a arma examinada é eficaz quando utilizada pra produzir disparos”.

Para além disso,
a conduta ilícita de posse irregular de arma de fogo configura-se por mera conduta e tem a natureza de crime de perigo abstrato, motivo pelo qual, não exige a lesão efetiva, pouco importando, até mesmo, se o artefato estiver desmuniciado

Não é demais rememorar que é impossível ignorar que a conduta de possuir a arma de fogo constitui crime, não sendo exigido o dolo específico para a consumação do crime em questão.

No mesmo sentido, transcreve-se excerto de julgado:

“Os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes. [...]” (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023).

Com efeito, é preciso ressaltar que se trata de crime de
perigo abstrato
, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo, para que se opere a consumação. Logo, o fato de o Apelante ter a posse do artefato e as munições, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

Igualmente, não há que se falar em ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, pois, a legislação em vigor sobre o tema, visa salvaguardar a segurança pública e a paz social - incolumidade pública -, que são colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, de acessório ou de munição.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento nos Tribunais Pátrios, conforme se denota do excerto de Julgado do STJ:

“(...) Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. (...)” (HC 451716/RS. Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. DJe 09/08/2018).

2.3)

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta imputada para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à conta de suposto erro de tipo, também não merece prosperar.

Conforme bem ressaltado pela d. procuradoria, a arma apreendida na residência do apelante foi 1 (revólver calibre .38, alma raiada, cabo fixo em madeira, com um cano de 5.5’’ de cumprimento, acabamento oxidável com capacidade para seis disparos, o que à luz do Decreto n° 11.615, de 21 de julho de 2023, em seu artigo 12, inciso III, é considerado um artefato bélico de
uso restrito
, conforme a Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Ministério da Defesa (COLOG)

Portanto, comprovado que o Apelante também possuía, em sua residência, munição e arma de fogo de uso restrito, impossível que se desclassifique sua conduta para a prevista no art. 14 Lei n. 10.826/03, tal como, ilustra o seguinte julgado:

“Demonstrado, pelo laudo pericial, que a arma apreendida em posse do réu é de uso restrito, descabe o pleito desclassificatório, em razão da subsunção do fato concreto à norma penal tipificadora”. (Ap 169865/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leonardo Brustolin.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024